Tribunal: TJPA
Processo: 0002866-22.2017.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002866-22.2017.8.14.0033

APELANTE: MUNICIPIO DE MUANA

APELADO: DHECSON MENDES TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. VERBAS RESCISÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Muaná contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação ao pagamento de FGTS, férias e 13º salário, reconhecendo o desvirtuamento de vínculo precário de servidor contratado temporariamente. O embargante alegou omissão quanto à legislação municipal que vedaria tais parcelas a servidores temporários, à distribuição do ônus da prova e ao pedido de modulação dos efeitos patrimoniais. Apontou, ainda, contradições na aplicação do Tema 551/STF, na distribuição do ônus probatório e na alteração do índice de correção sem ajuste da verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à tese de impossibilidade de pagamento de férias e 13º salário a servidor temporário por vedação legal municipal; (ii) apurar eventual contradição na fundamentação quanto à aplicação do Tema 551/STF e à distribuição do ônus da prova; (iii) analisar se a alteração do índice de correção monetária exigiria redimensionamento da verba sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de que não seriam devidas férias e 13º salário, ao reconhecer a nulidade da contratação e o desvirtuamento do vínculo temporário, o que autoriza o pagamento das verbas, com base no Tema 551/STF.

4.

A análise do ônus probatório foi realizada de forma clara no acórdão, atribuindo à Administração o dever de comprovar o adimplemento das verbas, ônus do qual não se desincumbiu.

5.

A referência ao Tema 551/STF foi adequada e coerente com a fundamentação sobre o desvirtuamento da contratação precária e seus efeitos.

6.

A alteração do índice de correção monetária para aplicação da TR, nos termos do Tema 731/STJ, não implica redimensionamento da verba sucumbencial, tendo em vista a sucumbência mínima do autor e a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

7.

Os embargos de declaração visam rediscutir fundamentos já analisados, o que é incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária irregular que se desvirtua pela natureza contínua e ordinária das atividades gera direito ao FGTS, férias e 13º salário, independentemente de eventual vedação legal municipal.

2.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão examina expressamente as teses relativas à nulidade do vínculo, à distribuição do ônus probatório e à aplicação de precedentes dos Tribunais Superiores.

3.

A alteração do índice de correção monetária, por si só, não implica redimensionamento da verba sucumbencial quando o autor é sucumbente em parte mínima.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam conhecer e negar

provimento aos embargos de declaração opostos pelo Município de Muaná, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002866-22.2017.8.14.0033

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE MUANÁ

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO (OAB/PA 14.045)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 28714658)

EMBARGADO: DHECSON MENDES TEIXEIRA

ADVOGADO: ARTUR MAGNO BRABO (OAB/PA 23.246)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

O Município de Muaná opôs embargos de declaração contra o v. acórdão desta 2ª Turma de Direito Público que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação anteriormente interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condená-lo ao pagamento do FGTS, das férias e do 13º salário, decorrentes de vínculo precário.

Em resumo, alegou o não enfrentamento da tese central do ente público recorrente, no sentido de que a legislação municipal não prevê o pagamento de férias e 13º salário para servidores temporários. Ademais, aduziu não ter sido analisado que o ônus probatório incumbia ao apelado, ora embargado, bem como não ter havido apreciação do pedido de modulação dos efeitos patrimoniais da condenação.

Em seguida, sustentou que o acórdão apresenta contradição acerca da utilização do Tema 551/RG, assim como quanto à distribuição do ônus probatório. Outra contradição residiria na alteração do índice de correção sem redução da parcela sucumbencial.

Requereu que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O acórdão embargado ficou assim resumido:

“
DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. VERBAS RESCISÓRIAS. FGTS. FÉRIAS. 13º SALÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Muaná contra sentença que o condenou ao pagamento de FGTS, férias e 13º salário a servidor contratado temporariamente. O ente sustentou ausência de vínculo empregatício e ausência de provas quanto ao inadimplemento. O apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com majoração dos honorários. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária irregular gera direito ao FGTS, férias e 13º salário; (ii) estabelecer o índice aplicável à correção monetária sobre o FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF (RE 658.026, Tema 612) condiciona a validade da contratação temporária à demonstração de necessidade excepcional prevista em lei.

4.

No caso, a contratação foi para atividade ordinária e houve sucessivas renovações, evidenciando burla ao concurso público (CF, art. 37, II e IX).

5.

A nulidade do vínculo gera direito ao FGTS (RE 596.478, Tema 191; RE 765.320, Tema 916) e, em caso de desvirtuamento da contratação, também a férias e 13º salário (RE 1.066.677, Tema 551).

6.

A Administração não comprovou o pagamento das verbas, devendo ser mantida a condenação.

7.

A correção monetária do FGTS deve observar a TR, conforme o Tema 731 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido, com alteração de ofício da correção monetária para aplicação da TR.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária irregular gera direito ao FGTS, férias e 13º salário quando há desvirtuamento do vínculo.

2.

A Taxa Referencial – TR é o índice aplicável à correção monetária dos depósitos do FGTS, nos termos do Tema 731 do STJ.”

A tese central do apelo municipal, diversamente do alegou o embargante, consistia em não serem devidas as parcelas referentes às férias e ao 13º salário em razão da natureza jurídico-administrativa do contrato firmado entre as partes. Essa tese fora devidamente enfrentada no acórdão embargado, consoante se observa abaixo:

“No caso em questão, não houve comprovação pela municipalidade da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais as funções desempenhadas pelo servidor contratado temporariamente estavam inseridas no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário, sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.”

Evidenciada a desnaturação da contratação precária, o que caracteriza evidente burla à regra geral de acesso aos cargos públicos (art. 37, II, § 2º, da Carta Cidadã), não havia outro caminho senão ratificar a nulidade do pacto.

Descabida a tentativa do embargante de esquivar-se do pagamento em questão, pois não cabe à administração preterir direitos sociais fundamentais (férias e 13º salário), mormente que constatada a nulidade da contratação precária, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa. Portanto, a omissão apontada não existe.

Quanto ao ônus probatório o aresto mais uma vez se pronunciou. Vejamos:

“Na presente hipótese, consoante já mencionado, houve inegável desvirtuamento da contratação precária;
ademais, incumbia ao requerido comprovar o adimplemento de todas as parcelas rescisórias pleiteadas, ônus do qual não se desincumbiu, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida
.”
Grifo nosso.

Não lograram melhor sorte as equivocadas contradições alegadas pelo embargante. Isto porque, segundo constou expressamente na fundamentação do acórdão recorrido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de pagamento
das férias e 13º salário nas hipótese em que há comprovado desvirtuamento da contratação temporária - RE 1.066.677 (Tema 551).

O acórdão hostilizado indicou o fundamento para ajustar o índice da correção monetária aduzindo
“
impõe ajustar a sentença no que concerne ao índice de correção monetária relativo aos valores do FGTS adequando-a ao entendimento do
STJ que é pela aplicação da TR conforme
Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614874/SC)”
.

Além disso, também é possível constatar o motivo pelo qual a adequação do referido índice não acarretou alteração da verba sucumbencial:

“Tendo o autor/apelado sucumbido em parcela mínima do pedido o ente público deverá arcar com o pagamento integral dos honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC), cuja definição do respectivo percentual, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC).”

Note-se, portanto, que todos os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia foram apreciados pelo acórdão embargado, sendo evidente que os presentes embargos de declaração foram manejados com intuito de rediscutir a matéria buscando alterar a conclusão do Colegiado, o que se mostra processualmente inadequado.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração opostos pelo Município de Muaná.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/10/2025